Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. QUESTÕES DECIDIDAS EM DECISÃO SANEADORA E OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS – CCC. FALTA DE REPASSE DE VALORES A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE COBRANÇA À AUTORA. INCUMBÊNCIA DA RÉ QUANTO AOS REPASSES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES VINDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as questões relativas à ilegitimidade passiva ad causam e à incompetência da Justiça Comum Estadual foram decididas em decisão saneadora pelo Juízo de origem e objeto de irresignação pela ré em agravo de instrumento, cujo provimento foi negado por esta e. 2a Turma Cível, obsta-se nova apreciação pelo órgão colegiado em preliminar de apelação.

2. Malgrado a ré repute genérico o valor vindicado na petição inicial, não impugnou especificamente o reportado quantum, tampouco trouxe elementos hábeis a desconstituir a cobrança efetivada à autora pela Petrobrás Distribuidora S.A. por ausência de repasse de quantia de incumbência da ré. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a r. sentença, pois se evidencia que a ora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.